Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004803-79.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o retorno dos autos das Instâncias Superiores e o trânsito em julgado (ID: 77436840) quanto à condenação do SINDIRETA pela multa descrita no art. 1.021, parágrafo 4o do CPC (ID: 22969622), intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR